Tribunal: TJSP
Processo: 1012956-17.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sentença que indeferiu o pedido inicial, em sede de ação de usucapião, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Inconformismo da parte autora. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, pela posse prolongada da coisa, acrescida de outros requisitos legais. Posse adquirida

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sentença que indeferiu o pedido inicial, em sede de ação de usucapião, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Inconformismo da parte autora. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, pela posse prolongada da coisa, acrescida de outros requisitos legais. Posse adquirida por meio de escritura. Controvérsia limita-se à falha contratual, que não especificou corretamente as glebas que eram adquiridas, sendo este o principal objetivo desta ação e não a aquisição de terras pertencentes à parte ré. Sentença mantida. Formação do contraditório com oferecimento de contrarrazões. Honorários advocatícios devidos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012956-17.2018.8.26.0320
Registro: 2020.0001034899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012956-17.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes ELIAS
FRANCO DE CAMPOS, CLAUDIO ELIAS GRIMBERG DE CAMPOS, JANE DA
SILVA CAMPOS, ANDRE GRIEMBERG DE CAMPOS e CIRENE GRIMBERG DE
CAMPOS, são apelados LUIZ SERGIO GARCIA e PALOMA GARCIA CONDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012956-17.2018.8.26.0320
Voto no 2440
Apelação Cível no 1012956-17.2018.8.26.0320
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Limeira - 2a Vara Cível
Apelantes: Elias Franco de Campos, Claudio Elias Grimberg de Campos, Jane da
Silva Campos, Andre Griemberg de Campos e Cirene Grimberg de Campos
Apelados: Luiz Sergio Garcia e Paloma Garcia Conde
Juiz: Rilton Jose Domingues
APELAÇÃO.
USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO
INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sentença
que indeferiu o pedido inicial, em sede de ação de
usucapião, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito,
por inadequação da via eleita. Inconformismo da parte
autora. A usucapião é modo originário de aquisição da
propriedade, pela posse prolongada da coisa, acrescida de
outros requisitos legais. Posse adquirida por meio de
escritura. Controvérsia limita-se à falha contratual, que
não especificou corretamente as glebas que eram
adquiridas, sendo este o principal objetivo desta ação e
não a aquisição de terras pertencentes à parte ré.
Sentença mantida. Formação do contraditório com
oferecimento de contrarrazões. Honorários advocatícios
devidos. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
69/70, que indeferiu o pedido inicial, em sede de ação de usucapião, extinguindo o feito,
sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita.
Sustenta, a parte autora, ora apelante, em suma, que a parte ré, ora
apelada, era proprietária de gleba de terras, delimitada, havida por instrumento particular
(fls. 23/25), mas que lhe foi transmitida, no ato da escritura definitiva, uma fração ideal
sem qualquer delimitação, motivo pelo qual pretende ter a área do imóvel certa e
delimitada.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1012956-17.2018.8.26.0320
respondido (fls. 92/94).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Preliminarmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte ré,
ora apelada, vez que preenchidos os requisitos legais.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A usucapião, como é cediço, é modo originário de aquisição da
propriedade, pela posse prolongada da coisa, acrescida de outros requisitos legais.
Nos termos do artigo 1.238, do Código Civil: “Aquele que, por
quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis. Parágrafo único: O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou nele houver realizado
obras ou serviços de caráter produtivo”.
Na hipótese, consoante se depreende pelos elementos trazidos à
colação, em 28/11/2006, os ora apelantes celebraram com os proprietários, ora apelados,
escritura de compra e venda, tendo por objeto o imóvel em questão (fls. 15/22).
Como bem obtemperado pela r. sentença, ora guerreada, a real
controvérsia limita-se a falha contratual, que não especificou corretamente as glebas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1012956-17.2018.8.26.0320
eram adquiridas, sendo este o principal objetivo desta ação e não a aquisição de terras
pertencente à parte ré, ora apelada.
Diante de tal circunstância, de fato, não há interesse, na modalidade
necessidade, em ajuizar ação de usucapião para aquisição do domínio, uma vez que já
houve a transferência da propriedade por meio de escritura de compra e venda (fls. 15/22),
a qual já foi devidamente averbada na matrícula do imóvel (fls. 55/61).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, tendo em vista a formação
do contraditório, com a citação da parte ré para apresentar contrarrazões, com fundamento
no artigo 85, do Código de Processo Civil, fica a parte autora condenada ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator